Tribunal: TJSP
Processo: 1134351-25.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Monitória. Acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação monitória e procedente a reconvenção, para declarar que houve a quitação de empréstimo consignado, em razão do falecimento do consignante, bem como condenou o banco embargante a restituir os valores descontados após o falecimento, de forma simples. Inocorrência de omissão e contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Monitória. Acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação monitória e procedente a reconvenção, para declarar que houve a quitação de empréstimo consignado, em razão do falecimento do consignante, bem como condenou o banco embargante a restituir os valores descontados após o falecimento, de forma simples. Inocorrência de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos, Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.